Tribunal: TJDFT
Processo: 0726922-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRADITÓRIO. DECISÃO-SURPRESA. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou inválido o bloqueio de numerário realizado via SISBAJUD e determinou a liberação integral da quantia à parte executada, sob fundamento de impenhorabilidade dos valores por se tratarem de proventos de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, reconhecendo-se de ofício a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação do exequente para manifestação sobre a impugnação à penhora configura violação ao contraditório e à vedação à decisão-surpresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, mas admite relativização em caráter excepcional, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme entendimento do STJ (EREsp no 1874222/DF).
4. Embora constatada a natureza alimentar dos valores bloqueados, observado o entendimento firmado pelo STJ, é possível a manutenção de parte vos valores penhorados, desde que resguardado o mínimo existencial da agravada.
5. O Tema Repetitivo 1235 do STJ estabelece que a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida tempestivamente pelo executado, o que ocorreu na espécie.
6. Embora não realizada a intimação do exequente para manifestação sobre a impugnação à penhora, referia parte não demonstrou efetivo prejuízo, à luz do art. 373, I, d CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, a título de proventos de aposentadoria, pode ser deferida parcialmente, desde que preservada a subsistência digna do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. art. 373, I, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1235, REsp n. 2.061.973/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.10.2024, DJe 07.10.2024.
STJ, EREsp no 1874222/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 23.02.2022, DJe 04.03.2022.
(Acórdão 2021271, 0719028-67.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.)
(Acórdão 2035083, 0708255-60.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.)
(Acórdão 2034948, 0724222-48.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.)